Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-32.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente à delimitação da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza devido pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 699.362/RS - TEMA 641, no qual se assentou a natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente à delimitação da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza devido pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 699.362/RS - TEMA 641, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Nega-se provimento ao recurso.